Tribunal: TJDFT
Processo: 0008629-86.2008.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. TRANSPORTE DE BENS FURTADOS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre do comportamento do réu, bem como das circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado. Ausentes elementos suficientes e hábeis a caracterizar o elemento subjetivo necessário à tipificação, visto que as provas produzidas demonstram que o acusado, que exerceu a função de motorista junto à pessoa jurídica lesada por apenas duas semanas, tão somente promoveu o transporte das mercadorias após receber as notas fiscais e os endereços nos quais deveria realizar as entregas, ou seja, no legítimo exercício de seu mister, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.